Tribunal: TJMT
Processo: 1012494-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012494-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO - CPF: 266.341.121-34 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Na aferição dos autos e do contexto apresentado, não verifico o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, pois os descontos são realizados desde julho de 2019, e a parte autora apenas buscou a via administrativa e judicial neste ano, 2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012494-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO
contra decisão proferida em Ação de Revisão e Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rcm) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada C/C Com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1022704-15.2022.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S/A,
em que se indeferiu a liminar de suspensão de descontos.

A agravante diz que “
desde o mês de JULHO/2019 passou a ter descontos em sua pensão paga pelo governo do estado, denominado BANCO DAYCOVAL CARTAO CREDITO atualmente no importe de R$ 435,05
”.

Defende que “
não possui cartão de credito do Requerido, consequentemente não realizou compras, por outro lado este produto bancário causa extrema vantagem para o banco pois trata-se de descontos infinitos
”.

Salienta que “
não parece razoável que a parte Agravante venha sofrendo a retenção de parcelas de cartão que não possui, vista que os descontos certamente lhe fazem falta para se alimentar e pagar contas que não esperam: água, luz, plano de saúde, entre outros
”.

Alude que “
O Agravado mensalmente, em sua posição de supremacia, pois este detém franco acesso a pensão recebida pela Agravante, realiza retenção de valores denominados cartão de credito, os quais a Agravante vem questionando junto a banco no que tange sua forma abusiva
”.

Requer o deferimento da liminar para que “
o Agravado se abstenha de reter valores a título de cartão de credito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento
”, com provimento ao final (id. 133075672).

A liminar foi indeferida (id. 133363655).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 133995191).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO
contra decisão proferida em Ação de Revisão e Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rcm) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada C/C Com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1022704-15.2022.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S/A,
em que se indeferiu a liminar de suspensão de descontos.

Na inicial, a parte agravante diz que, “
desde agosto de 2019, possuí descontos diretamente em sua folha depagamento referente ao cartão de credito, realizados pela pelo Daycoval ora Requerido que atualmente perfaz o importe de R$ 474,89
”.

Afirma que “
O Requerido não disponibilizou o contrato á Requerente, assim já foram descontados R$ 14.335,00 (quatorze mil trezentos e trinta e cinco reais) de seus proventos
”.

Alude que “
o Requerido, silente, pretendo permanecer para sempre realizando descontos nos proventos da Requerente fato que ao final, será demonstrado que o Requerido adota, de forma ilegal, os descontos nos proventos do Requerente denominado CARTAO CREDITO, além de ser inconstitucionais e espoliativas, revelam-se totalmente ilícitas e fora da previsão contratual
”.

Pediu liminar “
para que a Requerida no prazo de 24 horas, seja impedida de praticar novos descontos nos benefícios da Requerente denominados cartão de credito, e qualquer ato que implique em prejuízo ao crédito da Requerente, sob pena de multa diária, a ser arbitrada para cada ato praticado, com valor não inferior a R$ 300,00 por dia de atraso até o efetivo cumprimento
”, bem como “
que seja determinado ao Requerido que apresente o contrato original do cartão de credito e demonstrativos de gastos em estabelecimentos comerciais, ora guerreado, sob pena de multa diária, a ser arbitrada para cada ato praticado, com valor não inferior a R$ 300,00 por dia de atraso até o efetivo cumprimento
”.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Ante a comprovação da hipossuficiência, defiro a gratuidade de Justiça, consoante comprovado no Id no 88052338 – Pág. 02. ANOTE-SE.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se”

Na aferição dos autos e do contexto apresentado, não verifico o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, pois os descontos são realizados desde julho de 2019, e a parte autora apenas buscou a via administrativa e judicial neste ano, 2022.

Ademais, o requerido apresentou trechos da contratação, que dão indícios de autorização de saque à consumidora no valor de R$ 7.666,50 (sete mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), mediante cartão de crédito consignado (id. 133995191), o que demonstraria a contratação e, assim, a ausência da probabilidade do direito em prol da parte autora.

Certamente que a questão será melhor aferida em primeiro grau, frente aos elementos a serem apresentados com a contestação, mas, neste momento, a decisão agravada merece ser preservada.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR

DANOS
MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos
.” (N.U 1006042-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAL E MATERIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE UM ANO SEM INSURGÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.”
(N.U 1018790-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022